Tribunal: TCU
Processo: 029.759/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9547/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 029.759/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Andre Felipe de Freitas Arruda (XXX.751.854-XX); Caina Lopes da Silva (XXX.916.617-XX); Eduardo Ribeiro Rodrigues Junior (XXX.841.907-XX); Jackson Pinto do Nascimento (XXX.052.197-XX); Joao Paulo Teixeira Rosa (XXX.939.777-XX); Joao Victor de Figueiredo da Costa (XXX.273.127-XX); Lucas Yves Baltar Benvindo (XXX.509.747-XX); Macxuel dos Santos Rocha (XXX.229.897-XX); Marllon Oliveira de Lacerda Turle (XXX.882.447-XX); Raphael de Souza Sardinha da Silva (XXX.806.797-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.